Tribunal: STF
Processo: Rcl 46837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001124-30.2017.5.02.0614), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/6):
    Foi demandada na Justiça do Trabalho de São Paulo – TRT da 2ª Região -, pelo ex-colaborador, Sr. Evandro Ricardo Domingos de Araújo, por meio do processo autuado sob o nº. 1001124-30.2017.5.02.0614, protocolado em 25 de maio de 2017.
    Referido ex-empregado pleiteou a condenação da empresa, ora reclamante, ao pagamento de diferenças salariais, rescisão do contrato de trabalho de forma indireta, diferenças de férias, diferenças de 13º, diferenças de depósitos fundiários, verbas contratuais, dano moral, seguro-desemprego e honorários advocatícios.
    A respeitável sentença publicada em 16 de abril de 2019, e complementada pela sentença de embargos de declaração, publicada em 13 de junho de 2019, em síntese julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, condenando esta RECLAMANTE ao pagamento diferenças salariais e reflexos, verbas rescisórias, FGTS, realização do termo de rescisão contratual.
    (...)
    Além disso, a r. sentença determinou, ainda, que as parcelas deferidas fossem corrigidas pelo IPCA-E, bem como, após a propositura da ação fosse aplicados juros moratórios e correção.
    (...)
    Ocorre, porém, que, no que se refere à questões monetária dos débitos trabalhistas, a referida sentença, violou flagrantemente a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2018, nos autos da ADC nº 58 (em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021), de relatoria do i. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, conforme certidão de julgamento juntada aos autos, consoante será minuciosamente explicitado a seguir.
    (…)
    Como a referida decisão foi proferida nos autos de ação de controle concentrado de constitucionalidade, constitui tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, de modo que a MM. juíza deveria ter acolhido integral e imediatamente suas determinações.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 13/22):
    Ante a necessidade de pacificação da discussão envolvendo a atualização monetária dos débitos oriundos das condenações impostas pela Justiça do Trabalho, esta Suprema Corte, pautou, em sessão extraordinária realizada no dia 18.12.2020, o julgamento da ADC 58 (aglutinando a ADC e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021).
    (...)
    Assim, o i. relator Ministro Gilmar Mendes proferiu seu voto entendendo pela (i) inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos créditos oriundos das condenações proferidos pela Justiça do Trabalho; e
    (ii) determinou a incidência do índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, conforme restou consignado nas certidões de julgamentos juntadas a cada uma das ações constitucionais julgadas - ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021.
    (...)
    Ante tais decisões, conclui-se, portanto, em breve resumo, que restou determinada, por decisão colegiada desta E. Suprema Corte, que aos débitos provenientes das condenações oriundas da Justiça do Trabalho devem ser utilizados os mesmos índices de correção monetária vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, apenas.
    (...)
    Ao tratar da correção monetária e dos juros de mora em capítulo específico da sentença, a decisão impugnada fixou a atualização monetária com incidência do IPCA-E e juros moratórios a partir da propositura da ação (art. 883 da CLT) e a correção monetária na época própria, em absoluta afronta à decisão proferida nas ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021.
    Conforme explicitado no tópico anterior, o colegiado desta E. Corte entendeu pela aplicação da proposição do eminente Ministro Gilmar Mendes sobre a aplicação de índices de correção monetária na Justiça do Trabalho da seguinte forma: devem ser utilizados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, somente.
    A sentença ora impugnada, contudo, decidiu pela aplicação de juros moratórios e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, onde, deveria ser aplicada tão somente a SELIC.
    Ou seja, a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte foi manifestamente vilipendiada, eis que a r. sentença, ora atacada, não observou a aplicação tão somente da SELIC, após a propositura da ação.
    (...)
    Ora, como visto, portanto, a SELIC já carrega consigo juros moratórios, além da própria atualização monetária, razão pela qual determinar a aplicação de juros de mora e correção monetária ao invés da SELIC tão somente, configura verdadeira caracterização de bis in idem e manifesto enriquecimento ilício da parte beneficiada, violando o artigo 884, do Código Civil.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a sentença proferida no processo de n.º 1001124-30.2017.5.02.0614, pelo MM. juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo – TRT da 2ª Região, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, devendo incidir somente a taxa SELIC, após a citação, no que tange os débitos (doc. 1, fl. 28). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 13/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente juntada a petição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (13/4/2021).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à parte autora. Isso porque, os documentos demonstram que o ato reclamado, o qual estabeleceu os critérios de correção monetária do pedido condenatório, é datado em 16/4/2019 (doc. 11), enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), foi julgada em 18/12/2020.
    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 
    Nessa linha de entendimento, menciono os seguintes julgados: 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE NORMA COLETIVA DA CATEGORIA. VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À PARADIGMA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 1. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação na hipótese de a decisão do Supremo Tribunal Federal,cuja autoridade se pretende preservar, no caso, proferida na ADPF 324, ser posterior ao ato reclamado. 2. A fundamentação do Tribunal Regional do Trabalho quanto ao reconhecimento do direito às diferenças decorrentes da aplicação da convenção coletiva entabulada com o sindicato dos bancários, limitou-se à interpretação das Resoluções 3.110/2003 e 3.954/2011 do CNM à luz das Leis 4.595/1964, 8.935/94 e 10.406/2002 (Código Civil), sem versar sobre norma constitucional. (Precedente: ADPF 236, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25/10/2018). Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 37445 AgR, Relator ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 8/9/2020). 
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA APLICABILIDADE DA DECISÃO NA ADPF 324/DF A TODOS OS PROCESSOS EM QUE NÃO HOUVESSE COISA JULGADA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF E TEMA 325 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 958.252-RG/MG). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os Ministros deste Supremo Tribunal, durante o julgamento da ADPF 324/DF, reconheceram a necessidade de esclarecerem que a decisão proferida não afetaria os processos em relação aos quais existisse coisa julgada. II - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. III - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. IV Embargos de declaração rejeitados (Rcl 31755 AgR-ED-ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 06/08/2020). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente